Tribunal: TJES
Processo: 5006881-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006881-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO BORGES FILHO
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006881-61.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
PAULO SERGIO BORGES FILHO.

RECORRIDO
:
HOTEL URBANO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. HURB. CANCELAMENTO DO PACOTE. REEMBOLSO NÃO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu pacote de viagem junto à requerida, com destino a Orlando/EUA 2023 - 2024. Aduz que desistiu do referido pacote, solicitando o cancelamento do pedido com o reembolso das 13 parcelas já pagas, do qual foi aceito pela requerida, contudo, afirma que até o momento o reembolso não foi realizado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
1)

CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Autora a quantia de R$ 3.299,55 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos) sem aplicação de multa e penalidade, referente ao pacote de viagem cancelado e não reembolsado (Pedido nº 10125791), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde seu desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.
AUTORIZO
a Requerida abater na liquidação eventual quantia que ressarciu no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que o Requerente recebeu os valores.
2) CONDENAR a parte Requerida
a pagar à parte Autora o valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).
”

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo a majoração da indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
o
quantum
arbitrado é irrisório diante do contexto fático. Assim, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

5.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E DOU-LHE PROVIMENTO
, p
ara condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais,
mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado.

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)